Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), YAGO ELIAS PEDROSO - CPF: 055.496.171-70 (EMBARGANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ERRO MATERIAL – ACOLHIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (
E-MAIL
) – AUSÊNCIA DE PERMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciado o erro material no voto condutor que fez referência à motocicleta quando o bem financiado é veículo automotor(ID. 142773679). e por constituir vício sanável, o recurso deve ser acolhido e readequado o trecho onde consta a palavra motocicleta para que seja substituída por "veículo automotor".

A irresignação do Embargante não prospera nos demais pontos porque, ao julgar o Instrumental, consignei que embora o envio da notificação não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira comprovou o recebimento do
e-mail
indicado pelo Recorrente mediante uso do novo serviço para dar validade à entrega.

Logo, é inviável a rediscussão do envio da notificação extrajudicial ao Embargante no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014433-43.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
YAGO ELIAS PEDROSO
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que no acórdão há erro material, pois no voto condutor apontou que o objeto do recurso se tratava de uma motocicleta; no entanto, refere-se a um veículo automotivo. Diante disso, requer a retificação das informações.

Defende, ainda, que houve contradição quanto à permissão do recebimento da notificação extrajudicial via
e-mail
, visto que somente forneceu o endereço eletrônico para o cadastro.

Ressaltou, ainda, que é necessário estar expresso no contrato essa modalidade para ser válida, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
YAGO ELIAS PEDROSO
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
há vícios a serem sanados, de modo que passo ao enfrentamento das razões.

Do cotejo das alegações do Embargante com o acórdão recorrido, não há contradições para serem sanadas, à luz do artigo 1.022 do CPC.

De proêmio, saliento que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA).

Na hipótese, o Embargante alega que no acórdão há erro material, pois no
decisum
apontou que o objeto do recurso se tratava de uma motocicleta; no entanto, refere-se a um veículo automotivo.

De fato, a decisão embargada fez menção à palavra "motocicleta" por equívoco, quando se referia a "veículo".

Assim, é nítido o erro material constante no voto (ID. 142773679) e, por constituir vício sanável pela via eleita, acolho o recurso para readequar o trecho onde consta a palavra motocicleta para que seja substituída pela expressão "veículo", de modo que o voto condutor passe a ter a seguinte redação:

“Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face do Agravado, devido à inadimplência das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 20034971989, celebrado em 28/05/2021, no valor total de R$ 44.524,04 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), tendo como objeto
o veículo
da marca Volkswagen, modelo Gol 1.6 Flex, ano 2018/2019, cor branca, placas BCP4I58.”

De outro lado, defende, que houve contradição no acórdão quanto à permissão do recebimento da notificação extrajudicial via e-mail, visto que somente forneceu o endereço eletrônico para o cadastro.

Ao contrário do asseverado pelo Embargante, inexiste qualquer contradição no ato atacado. Em verdade, pretende rediscutir sobre a constituição em mora por meio da notificação extrajudicial encaminhada ao e-mail do Recorrente.

No caso, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Instrumental, consignei que embora o envio da notificação não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira comprovou o recebimento do e-mail pelo Recorrente por intermédio do novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

Além disso, no voto condutor está claro quanto à validade do envio da notificação extrajudicial por meio eletrônico, visto que os
“e-mails
” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “
e-mail”
contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Ademais, consta no voto condutor que o artigo 2.o, § 2.o, do Decreto-lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal.

Logo, é inviável a rediscussão do envio da notificação extrajudicial ao Embargante no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária no bojo deste recurso.

Enfim, a decisão recorrida não está contaminada com o vício da contradição. Na verdade, a única pretensão do Embargante é a reconsideração do julgamento, o que é impossível de fazê-lo pela via escolhida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
apenas para sanar o erro material mencionado, a fim de que a parte inicial do aresto seja retificada consoante já exposto linhas acima, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022